Tribunal: TJSP
Processo: 1029220-70.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029220-70.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
ARMANDO BOCA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA DOS SANTOS BOCA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMINIO EDIFICIO MONTES CLAROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029220-70.2017.8.26.0506 -Voto no 37.834
2
APELAÇÃO No 1029220-70.2017
APELANTES: Armando Boca e outro
APELADO: Condomínio Edifício Montes Claros
COMARCA: Ribeirão Preto 1a Vara Cível
Execução de contribuições condominiais. Embargos dos
devedores. Pedido de isenção do pagamento das cotas sob o
fundamento de que o filho dos Executados era síndico do
Condomínio. Indeferimento. Destituição do síndico antes do
período objeto da cobrança por assembleia regularmente
instalada. Recurso desprovido.
VOTO n° 37.834
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedentes os embargos à
execução. A magistrada, Doutora Mayra Callegari Gomes de
Almeida, entendeu que os Executados estavam isentos do
pagamento das contribuições condominiais durante a gestão de
seu filho na função de síndico do Condomínio, mas o período
objeto da execução é posterior. Imputou aos Embargantes as
custas e despesas do processo, com honorários advocatícios
arbitrados em R$ 900,00, ressalvada a gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029220-70.2017.8.26.0506 -Voto no 37.834
3
Apelam os Executados alegando
sua isenção do pagamento das contribuições no período em que
seu filho era síndico. Sustentam a nulidade da assembleia que o
destituiu desta função e a irregularidade da eleição do síndico
que o sucedeu.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Condomínio
Edifício
Montes
Claros ajuizou execução de título extrajudicial contra Armando
Boca e Maria dos Santos Boca alegando o inadimplemento das
contribuições condominiais vencidas entre janeiro e junho de
2016.
Os
Executados
apresentaram
embargos alegando a isenção das contribuições porque, no
período objeto da execução, Cláudio Boca, filho dos devedores
que com eles residia, era síndico do Condomínio. Anotam a
existência de norma na Convenção do Condomínio isentando o
síndico o pagamento das contribuições.
O Condomínio alegou que Cláudio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029220-70.2017.8.26.0506 -Voto no 37.834
4
Boca fora destituído da função de síndico em dezembro de 2015,
por decisão de assembleia condominial.
Conforme Ata da Assembleia
Geral Extraordinária de fls. 76/77, houve destituição do síndico,
que era Cláudio Boca, em 16/12/2015. Em 28/01/2016, outra
assembleia foi realizada, com a eleição de Wilson da Silva
Scridelli para a função (fls. 78).
Os
Executados
alegam
a
irregularidade da assembleia em que houve a destituição do
síndico.
O art. 12, parágrafo único da
Convenção do Condomínio prevê a possibilidade de destituição
do síndico em assembleia extraordinária, por maioria absoluta de
votos (fls. 82). O art. 22 da Convenção dispõe que a assembleia
extraordinária será instalada, em segunda convocação, com
qualquer número de condôminos (fls. 85). No caso, a assembleia
extraordinária foi instalada em segunda convocação com a
presença de 32 condôminos; a destituição se deu por votação da
maioria absoluta dos presentes e constou da ata a prévia e regular
convocação dos condôminos.
Assim, foram atendidas as normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029220-70.2017.8.26.0506 -Voto no 37.834
5
da Convenção para a destituição do síndico, sem qualquer
indício de nulidade da assembleia, sendo insuficiente para afastar
as deliberações apenas as alegações de irregularidades.
Quanto
à
alegação
de
inelegibilidade de Wilson da Silva Scridelli para a função de
síndico, em razão do inadimplemento das contribuições
condominiais, seu acolhimento em nada alteraria a obrigação dos
Executados, pois a eleição foi levada a efeito em assembleia
posterior e a eventual anulação desta assembleia não restituiria o
filho dos devedores ao cargo de síndico.
De tudo resulta a exigibilidade das
contribuições condominiais objeto da execução.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, majorando-se os honorários devidos pela
Ré para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, §11 do CPC,
ressalvada a gratuidade.
Pedro Baccarat
Relator